Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-34.2024.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, na parte conhecida, negou provimento aos recursos de apelação. A ré alega obscuridade, pois a responsabilidade objetiva não seria ilimitada e o valor da indenização seria desproporcional.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, na parte conhecida, negou provimento aos recursos de apelação. A ré alega obscuridade, pois a responsabilidade objetiva não seria ilimitada e o valor da indenização seria desproporcional.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar as alegadas obscuridades.
III. Razões de Decidir
Não há obscuridade a ser sanada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado pela via recursal adequada.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.